Tribunal: TJES
Processo: 5015695-61.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015695-61.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAISSON RIBEIRO NUNES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SOLICITAÇÃO MÉDICA EM AUDITORIA INTERNA POR MAIS DE 24 HORAS. NEGATIVA IMPLÍCITA DE COBERTURA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO ATRASO NA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA LIMITADA AO PERÍODO DE MORA, NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente
TAISSON RIBEIRO NUNES
.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por TAISSON RIBEIRO NUNES em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., na qual o autor requer a autorização de internação hospitalar e tratamento médico. Alega que, em 30/04/2025, procurou atendimento em hospital credenciado pela requerida apresentando quadro grave de vômitos, diarreia e fortes dores, tendo o médico assistente indicado internação hospitalar, posteriormente negada pelo plano de saúde. Sustenta que permaneceu debilitado e necessitando de tratamento urgente.

Em decisão de ID 68050666, foi deferida tutela de urgência determinando a autorização da internação e do tratamento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Em contestação, a requerida alegou ausência de interesse processual, afirmando inexistir negativa de cobertura e sustentando que houve evasão voluntária do autor, além de requerer a revogação da gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença (ID 18908899)
, integrada por embargos de declaração (ID 18908906) os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (Id. 68050666), tornando definitiva a obrigação da requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. de autorizar e custear a internação e todos os procedimentos médicos necessários à saúde do requerente TAISSON RIBEIRO NUNES, conforme prescrição médica.

Excluo, por inexistência de pedido inicial, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da SAMP, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviço da operadora recorrida, consistente na suposta negativa de cobertura para internação do autor.

Verifico, inicialmente, que parte das razões recursais apresentadas pela SAMP não guarda relação com os fatos discutidos nos autos. A operadora sustenta regularidade de cancelamento contratual por inadimplência e ausência de cobertura para terapia comportamental dialética. Contudo, a demanda trata exclusivamente de internação hospitalar de urgência em razão de quadro infeccioso e cálculo renal.

As teses apresentadas revelam utilização de peça padronizada, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença e dos fatos efetivamente discutidos no processo, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Por essa razão, deixo de conhecer do recurso nesses pontos.

Também não há interesse recursal quanto ao pedido de redução dos danos morais, já excluídos na origem.

Na parte conhecida, a operadora sustenta impossibilidade de cumprimento da liminar porque o paciente não se encontrava no hospital no momento da decisão judicial. A alegação não procede.

Os documentos juntados demonstram que o autor apresentava quadro clínico grave, com solicitação médica de internação de urgência. Mesmo assim, o pedido permaneceu em auditoria interna por período superior ao razoável. A demora injustificada da operadora, em situação de urgência, equivale à própria negativa de cobertura.

Não se pode exigir que o paciente permaneça indefinidamente no pronto atendimento aguardando análise administrativa do plano de saúde, sobretudo em contexto de dor e agravamento do quadro clínico. A saída do hospital não caracterizou desistência do tratamento, mas consequência direta da demora da própria operadora em autorizar a internação.

Após intimada da liminar, cabia à ré providenciar a autorização administrativa e viabilizar o retorno do paciente para internação, o que não ocorreu de forma tempestiva. Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que confirmou a obrigação de fazer.

Em relação ao recurso do autor, no mérito, assiste razão parcial.

A sentença deixou de aplicar as astreintes fixadas na liminar sob o fundamento de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, já que o paciente não estava no hospital.

Entretanto, a decisão judicial determinava que a operadora autorizasse a internação no prazo de 24 horas. Tratava-se de providência administrativa que independia da permanência física do paciente na unidade hospitalar.

Nada impedia que a operadora emitisse a autorização e entrasse em contato com o beneficiário para viabilizar a internação. O cumprimento da obrigação somente ocorreu na noite de 03/05/2025, após o prazo fixado judicialmente, razão pela qual é devida a incidência da multa diária.

Por outro lado, não há possibilidade de retroação da penalidade à data da negativa administrativa inicial, pois as astreintes somente incidem após o descumprimento da ordem judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ. Dessa forma, a multa deve incidir apenas entre o encerramento do prazo de 24 horas fixado na liminar e o efetivo cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto pela SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada nos próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no montante de 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
CONHEÇO
do recurso interposto por Taisson Ribeiro Nunes e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a operadora ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão liminar, limitada ao período compreendido entre o término do prazo de 24 horas estabelecido na ordem judicial e o efetivo cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais diante do provimento parcial do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)